Tribunal: TJSP
Processo: 1016954-23.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Alegação de excesso – Pretensão à aplicação da Lei 11.960/2009 e Lei 12.703/12 - Acórdão que determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e as Leis ns. 11.960/09 e 12.703/12, pois a definição ainda estava pendente em incidente de Repercussão Geral - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Alegação de excesso – Pretensão à aplicação da Lei 11.960/2009 e Lei 12.703/12 - Acórdão que determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e as Leis ns. 11.960/09 e 12.703/12, pois a definição ainda estava pendente em incidente de Repercussão Geral - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos – Adequação do aresto com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ – Retratação operada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016954-23.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados BENEDICTA PEREIRA DE OLIVEIRA,
ANNA SIMÕES BENTO, ANTONIA DALVA OLIVEIRA RIBEIRO, ANTONIA
DELLA TORRE, ANTONIA FERREIRA POZAM, EUCLIDES VALERIANO DE
MORAES, BENEDICTO JOSE DA CRUZ DE ANDRADE, CARMITA DOS SANTOS,
DOMINGOS FELIX DA SILVA, ELIAS AUGUSTO DA SILVA, BENEDICTA
CUSTODIA, AMADEU BONFANTE, JOSE ANTONIO SANTA CATARINA
PARREIRA, EUCLYDES RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO AURELIANO DA
SILVA, FRANCISCO EDSON, FRANCISCO ODAIR PARON, HELENA LUCIA DO
PRADO, HELIO DE MATTOS, AMELIA GORI, JOANA DONARIO BARIN, JOÃO
MOSCA, JOÃO TEIXEIRA DA SILVA, JOAQUIM GEROLIN, HONERIO MARQUES
DA SILVA, MATHOZALOEL FERREIRA DE PADUA, LUPERCINO JOSE
CANDIDO, JOSE DE CAMPOS, JOSE REYNALDO GODOY, LAURINDA AFFONSO,
LEANDRO PAVAN, MARIA WANDERLY MARSON, JOSE CARDOSO DA COSTA,
LUZIA DUARTE DE CARVALHO, MARIA CARRENHO FARIA, MARIA
CONCEIÇÃO DA SILVA, MARIA NIRCE MARQUES DE ALMEIDA, LEONICE
MENDES, NAIR ALVES SILVA, RITA DA CRUZ MIGUEL, NATALINA DA SILVA
LOPES, NEUZA LEONI PORTELINHA, NICOLINO PIRES, MARINA PETRECA
MARQUEZANI, JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, ROSANA DE LARA RIBEIRO
ESTEVES, RUBENS MARQUES, SIDNEY TORRICELI, STEPHANO APPARECIDO
GAGLIARDI e NOEMIA DE OLIVEIRA CONTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1.040,
II, operaram retratação do acórdão de fls. 151/155. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016954-23.2015.8.26.0053 -Voto no 29950 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1016954-23.2015.8.26.0053
APTES. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS. : BENEDICTA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS - JG
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : Luís Manuel Fonseca Pires
VOTO No 29950
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA Alegação de excesso Pretensão
à aplicação da Lei 11.960/2009 e Lei 12.703/12 - Acórdão que
determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e as Leis
ns. 11.960/09 e 12.703/12, pois a definição ainda estava pendente
em incidente de Repercussão Geral - Interposição de recurso
especial Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC,
para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em
vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905 dos recursos repetitivos
Adequação do aresto com
relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos
Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ Retratação operada.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
FESP, alegando excesso de execução, porque os exequentes não utilizaram os
índices da LF 11.960/09 nos cálculos. Aponta como correto o valor total de R$
187.610,33.
A r. sentença de fls. 124/126, de relatório adotado, acolheu
parcialmente os embargos, para determinar o recálculo do débito a ser executado
nos moldes aqui determinados, ou seja, correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP e juros moratórios de acordo com a LF 11.960/09. Reconhecida a
sucumbência recíproca.
Inconformados, o Estado de São Paulo interpôs recurso de
apelação (fls. 129/135), contrarrazoado a fls. 140/146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016954-23.2015.8.26.0053 -Voto no 29950 – M.
3
A Turma Julgadora, composta por este relator e os eminentes
Desembargadores Maria Olícia Alves e Evaristo dos Santos, deu provimento ao
recurso do Estado de São Paulo (fls. 151/155).
Os apelados interpuseram, então, recurso especial (fls.
157/169), contrarrazoado a fls. 172/184.
Diante da decisão proferida no recurso extraordinário
interposto em face do acórdão que julgou o REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos
recursos repetitivos, a E. Presidência devolveu os autos a esta Turma Julgadora
para retratação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil (fls. 188/191).
FUNDAMENTOS.
Foi proferida, na data de 30.10.19, decisão monocrática que
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o aresto proferido
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos,
por entender que o julgado está em conformidade com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810 da repercussão geral.
Assim, manteve-se incólume a tese anteriormente fixada, nos
seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016954-23.2015.8.26.0053 -Voto no 29950 – M.
4
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016954-23.2015.8.26.0053 -Voto no 29950 – M.
5
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC,
verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem
haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais
foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação
recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a
condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no
período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016954-23.2015.8.26.0053 -Voto no 29950 – M.
6
impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC.
Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima
delineada, não havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Na hipótese, o acórdão de fls. 151/155 determinou a
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 e no 12.70/2012, além do art. o-F da Lei
no 9.494/1997, em desconformidade, com o paradigma do Superior Tribunal de
Justiça.
Por conseguinte, devem ser observados os parâmetros
fixados no item 3.1.1 das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), bem como a tese do RE 870.947/SE quando do cálculo da
correção monetária e dos juros moratórios, que devem ser fixados com base no
quanto disposto nos julgados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040,
II, opero retratação do acórdão de fls. 151/155.
Devolva-se os autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público.
REINALDO MILUZZI
Relator